Tribunal: TJBA
Processo: 0577169-32.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577169-32.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: MAYCON FERNANDES SANTOS GUSMAO e outros (4)

Advogado(s)
:
AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FABIO RIVELLI, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO MANTIDA. REVELIA DAS CONSTRUTORAS DECLARADA EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. DESCABIMENTO DA EXTINÇÃO DO FEITO PELA EXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CONFIGURAÇÃO DE MORA DAS CONSTRUTORAS APÓS O PRAZO CONTRATUAL ESTENDIDO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA NO PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS SOBRE O VALOR DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES (TEMA 970 DO STJ). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO DIANTE DA GRAVIDADE DO ATO E DO PERÍODO DE ATRASO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES. IMPROVIMENTO DO RECURSO DAS CONSTRUTORAS.

I. CASO EM EXAME:
Apelações cíveis interpostas contra sentença da 10ª Vara das Relações de Consumo de Salvador (BA), que, em ação de indenização por atraso na entrega de imóvel, julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores para: (i) condenar as construtoras ao pagamento de cláusula penal de 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso (29/02/2016 a 24/11/2016); (ii) determinar o recálculo do saldo devedor com base no IPCA no mesmo período; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. As rés GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A interpuseram apelação, bem como os autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
(i) definir se o processo deveria ser extinto em razão da recuperação judicial da ré; (ii) estabelecer se houve intempestividade da contestação das rés e consequente revelia; (iii) determinar se o Banco Bradesco S.A. deve integrar o polo passivo da demanda; (iv) analisar a validade da cláusula de tolerância e a possibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes; (v) aferir a ocorrência e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O processo de conhecimento pode prosseguir normalmente mesmo diante da recuperação judicial da ré, sendo a habilitação do crédito possível apenas após o reconhecimento judicial do direito. A jurisprudência do STJ permite a tramitação da ação de conhecimento mesmo durante a recuperação.
A contestação das rés foi apresentada um mês após o término do prazo legal, sendo manifesta a intempestividade. Com base no art. 231, I, e art. 335 do CPC, impõe-se o reconhecimento da revelia.
O Banco Bradesco S.A., na condição de agente financiador, não é responsável solidário pelo inadimplemento contratual das construtoras. A mera participação em campanhas de marketing não o transforma em incorporador ou coobrigado pela entrega do imóvel.
A
cláusula de tolerância de 180 dias é válida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
A cláusula penal moratória de 0,5% ao mês já visa a compensar a mora e abrange os lucros cessantes, conforme fixado no Tema 970 do STJ. A cumulação é vedad
a.
O termo inicial da mora foi corretamente fixado em 29/02/2016, última data prometida pelas construtoras para entrega do imóvel corroborado pela compensação, e o termo final em 24/11/2016, quando ocorreu a efetiva entrega das chaves, estando os marcos temporais alinhados à prova dos autos.
O atraso na entrega do imóvel, aliado à frustração legítima de expectativas e à revelia das rés, configura dano moral indenizável. A majoração do valor da indenização para R$ 40.000,00 (R$ 20.000,00 para cada autor) é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o atraso de quase três anos e a conduta reprovável das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso das Construtoras desprovido. Recurso dos Autores parcialmente provido
para
(i)
reconhecer a
intempestividade
das contestações apresentadas pelas Rés Construtoras e
decretar a sua revelia
;
(ii)

majorar
a indenização por
danos morais
para o montante global de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, a ser
dividido em partes iguais
entre os Autores, mantendo-se a correção monetária
a partir do arbitramento
e os
juros de mora desde a citação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0577169-32.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e MAYCON FERNANDES SANTOS GUSMAO e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso das Construtoras e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso dos Autores para (i) reconhecer a intempestividade das contestações apresentadas pelas Rés Construtoras e decretar a sua revelia; (ii) majorar a indenização por danos morais para o montante global de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser dividido em partes iguais entre os Autores, mantendo-se a correção monetária a partir do arbitramento e os juros de mora desde a citação; mantidos os demais termos da sentença, conforme voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Relator

Procurador (a) de Justiça